Tribunal: STF
Processo: RE 88967
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO E MOMENTO DA SUA CONSTITUIÇÃO.
ARGÜIÇÃO DE DECADENCIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE AFASTADA A PREJUDICIAL DE
DECADENCIA, PROSSIGA-SE NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.